Tribunal: TJES
Processo: 0028859-92.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028859-92.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EDSMAR SPAGNOL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0028859-92.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: EDMAR SPAGNOL

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença de ID 14720882 que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o ente Recorrente a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento do Requerente, além da condenação do requerido ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias pretéritas, consignando que a apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

O Município de Vila Velha interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença (ID 14720884).

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Sobre a questão tratada neste processo, o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (transitado em julgado em 22/09/2023), entendeu que a
gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida
, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor, o que, na verdade, representa aumento do padrão remuneratório por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo em violação aos dispositivos constitucionais que estabelecem que a remuneração de servidores deve ser tratada por meio de lei em sentido formal.

Contudo, há que se ressaltar a
possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, hipótese excepcional definida na modulação dos efeitos da referida decisão
.

Essa incorporação, no entanto,
é aplicável apenas aos servidores inativos
que se aposentaram até a publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, em 24 de novembro de 2021, e
que ao longo de suas carreiras contribuíram com as verbas previdenciárias incluindo a gratificação de produtividade na base de cálculo.

Nesse sentido, no julgamento do IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000 foram fixadas as seguintes teses, as quais possuem efeito vinculante (art. 985, CPC/15):

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

[...]

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que
tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão
que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e
que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
.

Analisando os documentos anexados aos autos, constato a ausência do preenchimento dos requisitos da referida hipótese excepcional, quais sejam: i) estar aposentado na data do acórdão, isto é, 24/11/2021; e ii) recebimento da gratificação ao longo de toda carreira.

Assim como consignado pelo juízo
a quo,
é possível observar o recebimento pelo Autor da parcela de produtividade nos seguintes períodos: julho a setembro de 1994, novembro e dezembro de 1994, janeiro de 2000, maio a dezembro de 2000, maio a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003, setembro a dezembro de 2004, janeiro a dezembro de 2012, fevereiro a dezembro de 2013, setembro a dezembro de 2014, janeiro a abril de 2015.

Ou seja, ainda que o Autor estivesse na inatividade na data do acórdão,

infere-se que
a gratificação, no caso do recorrente, foi recebida apenas esporadicamente, conforme indicam as fichas financeiras, e não ao longo da carreira
, o que afasta o critério de recebimento ao longo da carreira, estabelecido na modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade acima citada.

Por fim, convém salientar que
“Servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de rendimentos,
desde que não acarrete decesso remuneratório, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.459.921-CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 20/5/2024 (Info 19 – Edição Extraordinária).

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso inominado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)